Tribunal: TJSP
Processo: 2364667-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORDEM DENEGADA NA. PARTE EM QUE DELA SE CONHECEU. I. Caso em Exame 1. Washington da Silva Pereira teve sua prisão preventiva decretada por suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa alega ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, destacando a primariedade do réu, residência fixa e vínculos familiares, além

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORDEM DENEGADA NA. PARTE EM QUE DELA SE CONHECEU. I. Caso em Exame 1. Washington da Silva Pereira teve sua prisão preventiva decretada por suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa alega ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, destacando a primariedade do réu, residência fixa e vínculos familiares, além de questionar a fundamentação da decisão de prisão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. A decisão considerou a materialidade do delito e indícios de autoria, além de fundamentar a necessidade da prisão preventiva na proteção da vítima, das testemunhas e nas circunstâncias que envolveram o fato delituoso. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313. Jurisprudência Citada: STF, HC no 212647, 2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no HC no 356380, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.08.2017, DJe de 16.08.2017; STF, HC no 68.436, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 27.03.1992; STF, HC no 128073, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.08.2015, DJe de 08.09.2015.